Tribunal: TJDFT
Processo: 0703091-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703091-58.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELSON DO VALLE ARAUJO, CAMILLA NUNES RIBEIRO DE FARIA ARAUJO APELADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão Trata-se de apelação cível interposta por Nelson do Valle Araújo e Camilla Nunes Ribeiro de Faria Araújo contra a sentença da 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial, que rejeitou os embargos à execução opostos em desfavor do Banco do Brasil S/A (ID no 12684970). Na análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, os apelantes foram intimados para comprovar, mediante a juntada de documentos, que ainda são detentores da condição de hipossuficientes de renda (ID no 13158084). Em resposta, apresentaram a petição e os documentos de ID no 13682165 e seguintes. O apeado apresentou impugnou a gratuidade de justiça concedida aos apelantes na primeira instância, pleiteando a sua revogação (ID no 13753908, págs. 1-4). O benefício foi revogado e os recorrentes interpuseram Agravo Interno, que foi conhecido e negado provimento, conforme acórdão de ID no 15678011. Entretanto, mesmo devidamente intimados, os recorrentes não providenciaram o preparo da apelação, nos termos da certidão de ID no 16426917. É o necessário. Decido. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. No caso, contudo, mesmo depois da revogação do benefício e da intimação para o recolhimento do preparo (ID no 13769731 e ID no 15678011), os apelantes mantiveram-se inertes (ID no 16426917), o que conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo Não conheço o recurso interposto por Nelson do Valle Araújo e Camilla Nunes Ribeiro de Faria Araújo (ID no 12684979) em razão da sua deserção, nos termos dos artigos 101, §2o; 932, inciso III e 1.007, todos do CPC. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1o de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO